Tribunal: TJDFT
Processo: 0028048-84.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL DE FÉRIAS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOMENTE DA TAXA SELIC. RETROATIVIDADE DE LEI. DESCABIMENTO. TEMPUS REGIT ACTUM. LEIS COMPLEMENTARES 435/2001 E 943/2018. OBSERVÂNCIA.
1. A insurgência recursal cinge-se ao critério de atualização dos valores a serem devolvidos, a título de indébito tributário, concernente à contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, sustentando a parte recorrente que a correção monetária dos valores originários (período de 2005 a 2009), deve ocorrer apenas pela taxa SELIC, ante a possibilidade de aplicação retroativa da LC n. 943/2018.
2. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto aos critérios de atualização monetária e compensação da mora, nas condenações judiciais de repetição de indébito tributário, os quais deverão corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago em atraso. Com o advento das alterações implantadas na LC n. 435/2001, por força da LC n. 943/2018, o INPC utilizado para correção monetária de créditos tributários distritais foi substituído, em 1o.6.2018, pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC.
3. Logo, no caso, observada a isonomia e considerando que a lei do tempo rege o ato (tempus regit actum), afasta-se a pretendida retroatividade da LC n. 943/2018, de modo que os valores correspondentes à contribuição previdenciária devem ser corrigidos pelo INPC até 1o.6.2018; e, a partir de 2.6.2018, pela SELIC, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital n. 943/2018, sem cumulação com quaisquer outros índices, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. Tal entendimento não destoa do entendimento perfilhado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810).
4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9.099/95, art. 55).
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.